Tribunal: TJDFT
Processo: 0720147-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0720147-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA AGRAVADO: ELIETH JACQUES DE FARIAS, ALEX DE FARIAS COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INCORPORAÇãO GARDEN LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por ELIETH JACQUES DE FARIAS e ALEX DE FARIAS COSTA: Nada a prover quanto à petição de ID 42994377, uma vez que o pedido da executada para extinguir o feito já foi apreciado, conforme decisão de ID 40748314. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte exequente apresentou impugnação perante o juízo universal da recuperação judicial, no intuito de habilitar seu crédito (extraconcursal), conforme protocolo de ID 40017048. Assim, a suspensão do processo até a conclusão da habilitação é medida que se impõe. Suspendo o curso processual por 30 (trinta) dias. Após, intime-se o exequente para informar se o crédito foi habilitado, devendo acostar documentos comprobatórios, no prazo de 05 (cinco) dias. A Agravante sustenta que a habilitação do crédito da Agravada na Recuperação Judicial importa na extinção do processo. Requer a reforma da decisão agravada para determinar a extinção do feito executivo. Preparo recolhido (fl. 1 ID 11481884 e ID 11481885). Em contrarrazões, os Agravados alegam que a aprovação do plano de recuperação judicial não inviabiliza a execução dos créditos extraconscursais. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença extinguindo o feito de origem em razão da homologação do plano de recuperação judicial. O julgamento nesses termos induz à perda do objeto do presente writ, por tornar desnecessária a pretensão inicialmente postulada. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília, 07 de janeiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador